Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE DAR CONTAS. FILHA NOMEADA CURADORA DO GENITOR. CONCILIAÇÃO ENTRE DESPESAS E RECEITAS. CONTAS. APRESENTAÇÃO. COMPROVANTES. EXIBIÇÃO. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELA OBRIGADA. DESPESAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DE PEQUENA MONTA. RIGOR TÉCNICO. MITIGAÇÃO. ELEMENTOS MATERIAIS DISPONÍVEIS. DESTINAÇÃO DOS RENDIMENTOS EM PROVEITO E BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO CURATELADO. DESPESAS COTIDIANAS E CORRIQUEIRAS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO SOB FÓRMULA CONTÁBIL ORTODOXA. IMPOSSIBILIDADE. SALDO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. INEXPRESSIVIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. FALECIMENTO DO GENITOR. TERMO FINAL DA CURADORIA. DESPESAS GERMINADAS POSTERIORMENTE AO ÓBITO COM A ABERTURA DO INVENTÁRIO. GASTOS ESTRANHOS À CURADORIA. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. AFERIÇÃO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO COM BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO OU DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO. CURADORA. GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO COM ZELO E LISURA. EVIDENCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPERIOSIDADE. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. NULIDADE. ALEGAÇÃO PELA PARTE. SUSCITAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR E-MAIL COM ENVIO DO LINK PARA POSSIBILITAR SUA SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO. OCORRÊNCIA. CERTIFICAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO OU VÍCIO DE NULIDADE INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, podendo, ademais, em situações pontuais, serem manejados com o viso de reconhecimento de nulidade insanável havida no momento do julgamento, situação que não se aperfeiçoa quando a sustentação oral almejada pela parte recorrente se ultimara na forma normatizada, conforme devidamente certificado, não sobejando qualquer falha do órgão judicante, o que obsta o acolhimento da pretensão aclaratória com o objetivo almejado (Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 08/05/20, art. 12, §3o).
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.